Tribunal: STF
Processo: HC 213814
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outro, em favor de Jhonny Serra Mendes, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 731.744/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JHONNY SERRA MENDES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 23/03/2022, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida extrema, o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 31.3.2022. Não houve interposição de agravo regimental. No mesmo dia, o impetrante manejou o presente writ.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o Juízo de primeiro grau que “o autuado responde a outros seis processos pela prática de crimes de furto e estelionato, nesta Capital e na Comarca de Guarulhos, possuindo condenação recente em primeira instância em um deles.” (eDOC 2, p. 127)



    Como se vê, os autos informam que há fortes riscos de reiteração delitiva, razão por que reputo acertada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Não há, assim, teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente